Tribunal: CARF
Processo: 16327.000919/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000919/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A BANESPA (INCORPORADO
POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/000142)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos regionais
manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda a concessão de
incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não
detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de recursos e/ou participação
como acionista (51% do capital votante) em projetos incentivados pelos
Fundos de Investimento. A opção pelo incentivo fiscal é dirigido às pessoas
jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade
titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de
participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do
capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser integralizado com recursos próprios.
CLAUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS.
No âmbito do Finor/Finam, cláusula restritiva de direito de sócio desautorizam
o aproveitamento de aplicação de recursos de pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas no capital votante de sociedade titular de empreendimento,
na forma de Opção de destinar parte do IRPJ apurado ao Fundo de
Investimentos do Nordeste (FINOR) ou Fundo de Investimentos da Amazônia
(FINAM), Incentivo Fiscal previsto na Medida Provisória no 2.058/2000, que
modificou o artigo art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que votou pela nulidade do
despacho decisório; no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo,
que votou no sentido de que o contrato de mútuo transfere a administração, o que seria suficiente
para caracterizar a previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000919/2006-54
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o
conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 441 e ss) contra decisão no Acórdão da DRJ
que decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade e confirmar o
entendimento do Despacho Decisório (fls. 327/329 ) que constatou não cumpridos os requisitos
para concessão de incentivos fiscais (FINOR/FINAM) (art. 9o da Lei no 8.167, de 16 de janeiro
de 1991). Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 441 e ss):
A contribuinte acima identificada ingressou, em 30/06/2006, com o PERC – Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais de fls. 08/09, tendo em vista que
“Não houve ordem de emissão para o FINOR/FINAM e o contribuinte consta do
sistema IRPJOEIF”, relativamente à sua opção por aplicação de parte do IRPJ relativo
ao ano-calendário 2003, exercício 2002, no FINOR e FINAM. O “Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais” aponta duas ocorrências para a não expedição da
ordem de emissão “11CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS E/OU COM IRREGULARIDADES CADASTRAIS
(LEI 9069/95 ART. 60)” e “15SEM EFEITO OPÇÃO EM DIPJ/DARF ONDE NÃO
SE ENQUADRAM NO ART. 9 DA LEI 8167/91 (fl. 10).
2. Por meio do Despacho Decisório de fls. 68/70, proferido em agosto/2007, a
autoridade administrativa competente indeferiu o pedido, tendo em vista o resultado de
consultas ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita
Federal – SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS e pela Caixa Econômica Federal (CEF)/FGTS,
apontando a existência de débitos tributários e com base no artigo 60 da Lei no 9.069, de
29/06/1995.
2.1. O auditor fiscal designado para apreciar o pedido, assim informou:
6A situação cadastral atual da interessada junto ao CNPJ é “Ativa”, pertencendo à
jurisdição desta unidade administrativa, conforme extrato de folhas 30.
7 A interessada apresentou duas DIPJ/2003, (fls. 21) tendo sido a primeira cancelada,
e a última retificadora, no 1272859, tendo sido processada e liberada sem o registro de
eventos, (fls. 33). Os valores declarados da base de cálculo e do valor líquido do
incentivo e seus correspondentes normalizados – que são os valores declarados
ajustados por processamento eletrônico aos limites determinados pela legislação – são
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

coincidentes e indicam opção de aplicação dirigida ao FINOR, no percentual de 5,40,
no valor de R$551.353,66, e ao FINAM no percentual de 12,60%, no valor de
R$1.837.845,54, ambos os valores no montante de R$1.837.845,54, representando 18%
da base de cálculo, como se verifica à fl. 34.
8 Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém verificar,
em caráter preliminar, se a interessada pode usufruir o incentivo fiscal em questão,
considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria, Nesse intuito foram
consultados o CADIN/SISBACEN e os registros de regularidade mantidos pela
Secretaria da Receita Federal/PGFN, INSS, CEF/FGTS.
9 A aludida consulta indica que a interessada está, também nesta data, em situação
irregular junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls.
47 a 61 e constam débitos em cobrança no PROFISC, no SIEF, e débitos inscritos em
Dívida Ativa da União, impedindo-a de comprovar quitação de tributos e contribuições
federais, com o que fica materializada a vedação abaixo transcrita:
(...)
2.2. O referido despacho decisório encontra-se assim ementado:
Assunto: Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo (PERC), relativo ao
IRPJ/2003, ano base 2002.
Ementa: INCENTIVOS FISCAIS. PERC. A legislação veda a concessão de incentivos
fiscais nas situações em que o pleiteante não estiver regular junto à Fazenda Pública, e
perante ao fundo de Garantia.
3. Inconformada com o referido Despacho Decisório, do qual foi devidamente
cientificada em 24/08/2007 (A.R. à fl. 71), a interessada, por intermédio de seu
advogado e procurador (docs. de fls. 108 a 116), apresentou, em 21/09/2007, a
manifestação de inconformidade de fls. 94 a 105, acompanhada da documentação de fls.
106 a 139. Na peça de defesa a interessada argúi:
3.1 Preliminarmente, a nulidade da decisão, expondo que o indeferimento do pedido
sem que a Recorrente seja intimada a regularizar a sua situação junto aos Órgãos
Administrativos fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
configurando nítido cerceamento do direito de defesa da Recorrente, revestindo,
portanto, da nulidade a decisão ora recorrida.
3.2. Defende também que o momento da análise de pendências fiscais para fins da
fruição do benefício fiscal deveria se dar quando da opção pela utilização do benefício
fiscal pretendido, discordando assim da análise feita muito tempo após o momento de
sua opção.
3.2.1. Neste diapasão, acusa o procedimento adotado de ser contrário a qualquer tipo de
eficiência e razoabilidade e reclama que não pode o pedido ser apreciado somente
quando do surgimento de alguma suposta irregularidade na situação fiscal ou
cadastral do contribuinte, como vem reiteradamente acontecendo de maneira lesiva ao
contribuinte.
3.2.2. Assevera que a utilização de débitos em momento posterior ao da opção pela
utilização do benefício fiscal pretendido, não obstante não estar claramente definida
na legislação regulamentadora, fere o princípio da moralidade administrativa na
medida que permite à Administração Pública aguardar pacientemente a existência de
qualquer débito para indeferir um direito garantido legalmente aos contribuintes.
3.3 Entende ser descabida a indicação de débitos no relatório acostados nos autos, pois
tais débitos encontrar-se-iam com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Código Tributário Nacional, reportando-se ao documento de fls. 132 a 139, pertinente
ao reconhecimento de direito creditório e declarações de compensações parcialmente
homologadas.
3.3.16. Argúi, ainda, a interessada que resta concluída que não havia no momento do
pedido, assim como de sua análise nenhum óbice que justifique o indeferimento, haja
vista estarem todos os débitos fiscais federais da Recorrente com a exigibilidade
suspensa, conforme se pode verificar da Certidão Conjunta Positiva de Débitos com
Efeitos de Negativa com liberação tanto da Secretaria da Receita federal (SRF)
quanto da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN (Doc. 04).
3.4. Por fim, postula o conhecimento da Manifestação de Inconformidade em apreço,
para reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se o direito da interessada a usufruir
do incentivo fiscal, tendo em vista ausência de prova quanto a qualquer irregularidade
fiscal na época da opção pelo investimento em questão.
4. Foi proferido o acórdão no 1618.323 – 8a. Turma da DRJ/SPOI, de 02/09/2008,
acostado às fls. 141 a 160 indeferindo a solicitação, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano Calendário: 2002
PERC QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais. Diante da ausência desta prova o PERC não pode ser
deferido.
5. Cientificada do acórdão no 1618.323 – 8a. Turma/DRJ/SPOI em 19/09/2008 (fl. 162),
a interessada apresentou recurso voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes (fls.
163 a 183), contestando a decisão de primeira instância e requerendo o conhecimento e
provimento do recurso interposto.
6. Por meio do Acórdão no 110300.483 – 1a Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF,
proferido na Sessão de 29/06/2011, foi dado provimento parcial ao recurso para i)
reconhecer a inexistência de entraves ao direito de opção pelo incentivo fiscal quanto à
quitação de tributos e contribuições federais e (ii) devolver os autos à unidade de
origem para enfrentamento da questão relativa ao enquadramento da optante nos
requisitos citados sob código 15 do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais.
(fls.310)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendario: 2002
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Sendo a decisão devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em
nulidade. Em se tratando de pedido de revisão de ordem de incentivos fiscais (PERC) o
ônus na apresentação de provas quanto ao direito pretendido pela contribuinte recai
sobre a própria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA I R P J
Ano-calendário: 2002
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

IRPJ. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC). INCENTIVOS FISCAIS COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SÚMULA CARF N° "Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC). a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se
ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos do Decreto n° 70.235/72". (Súmula
CARF n° 37).
7. O processo foi, então, encaminhado à Deinf/SPO/Deinf para ciência da contribuinte e
demais procedimentos. Cientificada do Acórdão no 110300.483, a contribuinte
apresentou à autoridade administrativa fiscal competente a Declaração de que se
enquadrava no artigo 9o da Lei no 8.167, de 16/01/1991 (fls. 322/323).
8. Por meio do Memorando no 054/2012/DIORT/DEINFSPO/SRRF08/RFB/MFSP, de
16/03/2012, foi solicitado que a Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança
CODAC contactasse o DGFI (Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos),
para por meio de documento oficial informar se o contribuinte realmente participa de
projeto próprio nas regiões incentivadas, dentro das condições exigidas pela MP 2.145,
de 2001 (fl. 324).
9. O Memo no 225/2012 RFB/Codac/Cobra/Dipej, de 10/05/20012, informa, com base
no Ofício cuja cópia encontra-se à fl. 326, que: Conforme Ofício n°
450/2012/DFRP/SFRI/MI, de 23 de abril de 2012 (em anexo), o Departamento
Financeiro e de Recuperação de Projetos da Secretaria de Fundos Regionais e
Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional informa que o contribuinte
BANCO SANTANDER BRASIL S/A, inscrito no CNPJ n° 90.400.888/000142, não
participa de projetos aprovados pelo Fundo de Investimento do Nordeste Finor ou pelo
Fundo de Investimento da Amazônia Finam, na modalidade do art. 9o da Lei n° 8.167,
de 1991, referente ao Exercício de 2004, Ano-Calendário 2003.
10. Em conseqüência, a autoridade administrativa competente para analisar o PERC
proferiu, em 22/05/2012, o despacho decisório de fls. 327/329, cuja ementa assim
dispõe:
ASSUNTO: Pedido de revisão de ordem de emissão de incentivo fiscal (PERC) relativo
ao IRPJ/2003, ano base 2002.
EMENTA: Incentivos Fiscais. PERC. O contribuinte provou a regularidade fiscal tendo
direito à regular análise do PERC pela autoridade competente.
Indeferimento do PERC, pois o contribuinte não está enquadrado no art. 9o da Lei n°
8.167/91.
11. Cientificada do Despacho Decisório de fl. 327/329, em 1o/06/2012 (fls. 331), a
contribuinte apresentou, em 02/07/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 335
a 346, em que requer seja a peça de defesa julgada procedente, a fim de reformar o
Despacho Decisório recorrido, para deferir o PERC e determinar a emissão da OEIF.
11.1. Na peça de defesa, a contribuinte ao descrever os fatos esclarece que a Opção de
destinar parte do IRPJ ao FINAM (“OpçãoFINAM”) e ao FINOR (“OpçãoFINOR”)
teria sido realizada nos exatos termos do art. 9o da Lei n° 8.167/91, tendo em vista que a
Impugnante integra grupo econômico no qual também está o BANESPA "Grupo de
Empresas Coligadas Santander", que detém participação de, respectivamente:
a) 5% (cinco por cento) na Evadin Indústrias Amazônia S/A (“Evadin S/A”) –
‘sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional’ em conjunto com Evadin
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Holding Ltda, possuindo, em conjunto, mais de 51% (cinquenta e um por cento) de
Evadin Indústrias Amazônia S/A;
b) 10,03% (dez inteiros e três centésimos por cento) do capital votante de Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A (“Primo Schincariol
do Nordeste”) – ‘sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional’ e, em
conjunto com Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A (“Primo
Schincariol S/A”), detém mais de 51% (cinqüenta e um por cento) de Primo Schincariol
do Nordeste.
11.2. Relativamente ao enquadramento no art. 9o da Lei no 8.167, de 1991, a
contribuinte argui que: por meio de leitura integrativa do caput, § 2o e § 4o, do art. 9o da
Lei no 8.167, de 1991, assegura-se a aplicação, a título de Incentivo Fiscal, em
Empreendimento Prioritário, por parte de grupos de empresas coligadas que, em
conjunto com pessoas jurídicas, detenham pelo menos 51% (cinquenta e um por cento)
do capital votante de "Sociedade Titular de Empreendimento", de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor da Opção, desde que cada parte (i.e., grupo de
empresas coligadas e pessoas jurídicas integrantes do conjunto) detenha o mínimo de
5% (cinco por cento) do capital votante da Sociedade Titular do Empreendimento;
À luz desse preceito legal, a Impugnante exerceu sua Opção, na qualidade de integrante
do Grupo de Empresas Coligadas Santander, dentro do qual está também o BANESPA
que, por sua vez, detém participação direta do capital votante de Evadin Indústrias
Amazônia S/A, no percentual de 5% (cinco por cento) e, em conjunto com Evadin
Holding Ltda, detêm mais de 51% (cinquenta e um por cento) de Evadin Indústrias
Amazônia S/A;
Evadin Indústrias Amazônia S/A é Sociedade Titular de Empreendimento, nos termos
do art. 9o da Lei n° 8.167/91, conforme atesta a Resolução n° 9.268/99 emitida pela
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia ("SUDAM"), em 14/12/1999
("Resolução SUDAM n° 9.268/99");
A Resolução SUDAM n° 9.268/99 consigna expressamente a aprovação do
Empreendimento de que é titular Evadin Indústrias Amazônia S/A, consistente na
produção de telefones celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o
desenvolvimento da Amazônia. Portanto, o Empreendimento de titularidade de Evadin
Indústrias Amazônia S/A enquadra-se na exigência do art. 9o, § 4o , da Lei n° 8.167/91,
haja vista que foi reconhecido pela SUDAM como estruturador para o desenvolvimento
regional, como se verifica na Resolução SUDAM n° 9.268/99;
A Impugnante, por sua vez, afigura-se sociedade coligada ao BANESPA, ambas
pertencendo ao mesmo grupo de empresas coligadas i. e., Grupo de Empresas Coligadas
Santander, como demonstra o organograma do Grupo Santander Banespa, (Doc. 03 –
fls. 358 “ ORGANOGRAMA GRUPO SANTANDER BANESPA”), enquadrando-se
na exata dicção do art. 9o, § 7o, da Lei n° 8.167/91;
À época do exercício da Opção, estava caracterizado o grupo de empresas ligadas
entre a Impugnante e o Banespa, uma vez que: (i) O Banco Santander Central Hispano
S/A detinha 99,99% de Santander Investment S/A, que por sua vez detinha 99,99% de
ABLASA, a qual, por sua vez, detinha 97,04% do capital votante da Impugnante; e (ii)
O Banco Santander Central Hispano S/A detinha 96,71% do Banco Santander S/A, o
qual, por sua vez, detinha 98,71% do capital votante do BANESPA;
A Impugnante, portanto, era coligada ao BANESPA, nos termos do art. 9o, § 7o, da Lei
n° 8.167/91, uma vez que ambas eram controladas, indiretamente, pelo Banco
Santander Central Hispano S/A, enquadrando-se, desta forma, na exata dicção do art.
9o da Lei n° 8.167/91;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Com relação às participações detidas no capital votante de Evadin Indústrias Amazônia
S/A, tem-se que o Grupo de Empresas Coligadas Santander, por meio do BANESPA,
detém 5% (cinco por cento) das ações com direito a voto, adquiridas em 10/02/2000 por
meio de "Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas" (Doc. 04 fls. 360/362 e
363/365 “ ADITAMENTO AO CONTRATO DE MÚTUO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
NOMINATIVAS DE EMISSÃO DA EVADIN INDÚSTRIAS AMAZÔNIA S.A.”), ao
passo que a Evadin Holding Ltda. possui 60,00% (sessenta por cento) das ações com
direito a voto, conforme se verifica no Acordo entre Acionistas da Evadin Indústrias
Amazônia S/A. (Doc. 05 – fls. 367/370 – “ACORDO ENTRE ACIONISTAS EVADIN
INDÚSTRIA AMAZÔNIA S.A.”).
O Grupo de Empresas Coligadas Santander e Evadin Holding Ltda. possuem, em
conjunto, mais de 51% (cinquenta e um por cento) do capital votante de Evadin
Indústrias Amazônia S/A., estando cumpridas as condições previas no art. 9o da Lei no
8.167, de 1991;
No caso de grupo de empresas coligadas, basta que uma das empresas que o compõem
detenha o capital votante suficiente (no caso, mínimo de 5%) da Sociedade Titular de
Empreendimento, para que as demais empresas coligadas se beneficiem. Caso assim
não fosse, o legislador não faria a distinção entre grupo econômico e pessoa jurídica,
pois o aproveitamento unicamente pela empresa do grupo que detém o capital votante
da Sociedade Titular de Empreendimento, vedando o aproveitamento pelas demais
empresas do grupo, desaguaria na hipótese de pessoa jurídica individualmente, o que
seria ilógico.
Ou seja, entender de forma contrária tornaria inútil a previsão de aproveitamento por
grupo econômico, bastando, assim, a previsão de pessoa jurídica, isolada ou
conjuntamente, o que não se pode admitir, reportando-se ao Parecer Normativo CST no
54, de 1975;
O item 7 do PN 54, de 1975, define com clareza o conceito de empresa coligada para
fins de caracterização do grupo econômico, restando comprovado o enquadramento da
impugnante no disposto no art. 9o da Lei n° 8.167/91, para fins do FINAM, o que impõe
o reconhecimento do seu direito de aplicação ora pugnado, mediante a expedição da
competente OEIF;
A impugnante também se enquadraria no disposto no art. 1o da Lei no 9.808/96, uma vez
que o empreendimento da Evadin Indústrias Amazônia S/A consiste na produção de
telefones celulares, o que pode ser considerado como empreendimento de infraestrutura
na área de telecomunicações;
A Impugnante exerceu sua Opção-FINOR com base no indigitado art. 9o, §4°, da Lei n°
8.167/91, na qualidade de integrante do Grupo de Empresas Coligadas Santander,
dentro do qual está também o BANESPA que, por sua vez, detém participação direta do
capital votante de Primo Schincariol do Nordeste, no percentual de 10,03% (dez inteiros
e três centésimos por cento) (Doc. 06 – 372/380), adquiridas em 26/06/2000 por meio
de "Instrumento Particular de Consolidação de Subscrição de Ações Ordinárias
Nominativas e Outras Avenças" e de seu aditivo (Docs. 07 e 08 – fls 382/383 “ 1o
Aditivo ao Instrumento Particular de Consolidação de Subscrição de Ações Ordinárias
Nominativas e Outras Avenças” – e fls. 384/387 Ata AGE em 27/08/2009), ao passo
que a Schincariol Participações e Representações S/A possui 69,90% das ações com
direito a voto, conforme se verifica na Ata da Assembleia Geral Extraordinária anexa
(Doc. 09 – fls. 390 a 409);
Como demonstrado acima e comprovado pelos documentos acostados, notadamente o
organograma do Grupo Santander Banespa (Doc. 03 – fl. 358), o Grupo de Empresas
Coligadas Santander e Schincariol Participações e Representações S/A possuem, em
conjunto, mais de 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante de Primo
Schincariol do Nordeste;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Isso porque à época do exercício da Opção: (i) O Banco Santander Central Hispano
S/A detinha 99,99% de Santander Investment S/A, que por sua vez detinha 99,99% de
ABLASA, a qual, por sua vez, detinha 97,04% do capital votante da Impugnante; e (ii)
O Banco Santander Central Hispano S/A detinha 96,71% do Banco Santander S/A, o
qual, por sua vez, detinha 98,71% do capital votante do BANESPA;
À luz do disposto no art. 9o, § 4°, da Lei n° 8.167/91, resta inconteste o cumprimento
das condições previstas, eis que: (i) A participação conjunta do Grupo de Empresas
Coligadas Santander e de Schincariol Participações e Representações S/A supera o
limite mínimo de 51% (cinquenta e um por cento) do capital votante da Sociedade
Titular do Empreendimento (no caso, Primo Schincariol do Nordeste); (ii) O
Empreendimento de que é titular Primo Schincariol do Nordeste considerado
estruturador para o desenvolvimento regional (no caso, Nordeste), assim definido pelo
Poder Executivo (no caso, por meio/da Resolução MPO n° 11.113 (Doc. 10 fl. 411 a
416); (iii) A participação individual de cada parte (no caso, Grupo de Empresas
Coligadas Santander e Schincariol Participações e Representações S/a) é superior ao
mínimo de 5% (cinco por cento) do capital votante de Primo Schincariol do Nordeste;
Tendo em visa que a Impugnante pertence ao Grupo de Empresas Coligadas Santander,
que, por meio do investimento detido pelo BANESPA, detém mais de 10,03% do
capital
votante
de
Primo
Schincariol
do
Nordeste
Sociedade Titular
de
Empreendimento, e cuja participação conjunta com Primo Schincariol S/A superava
51% do capital votante, resta evidente o preenchimento do requisito do art. 9o, §4°, da
Lei n° 8.167/91 e, pois, o direito da Impugnante ao Incentivo Fiscal (FINOR) que
pleiteia.
A decisão de primeira instância (e-fls. 441 e ss) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
PERC. INCENTIVOS FISCAIS. CONDIÇÕES PARA RECONHECIMENTO.
Em relação às opções pela aplicação do imposto em investimentos regionais
manifestadas a partir de 02/05/2001, a legislação tributária veda a concessão de
incentivos fiscais (FINOR/FINAM) na situação em que o pleiteante não
detenha projetos próprios nas áreas de aplicação de recursos e/ou participação
como acionista (51% do capital votante) em projetos incentivados pelos
Fundos de Investimento. A opção pelo incentivo fiscal é dirigido às pessoas
jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade
titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de
participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por cento do
capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014 (e-fl. 456) o
contribuinte interpôs recurso voluntário, protocolado em 06/02/2014 (e-fl. 459). Alega, em
resumo:
- 3. De antemão, esclareça-se que a Opção de destinar parte do IRPJ ao FINOR (Opção-FINOR) e ao FINAM
(Opção-FINAM) foi realizada nos exatos termos do art. 9o, da Lei 8.167/91, tendo em vista que, à época da Opção, a
Recorrente, à época BANESPA, detinha participação de, respectivamente: a) 10,03% (dez inteiros e três centésimos
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

por cento) do capital votante de Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A ("Primo
Schincariol do Nordeste") – sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, Poder
Executivo prioritário para o desenvolvimento regional e, em conjunto com Primo Schincariol Indústria de Cervejas e
Refrigerantes S/A (Primo Schincariol S/A), detém mais de 51% (cinquenta e um por cento) de Primo Schincariol do
Nordeste; e b) 5% (cinco por cento) na Evadin Indústrias Amazônia S/A (Evadin S/A) - sociedade titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento
regional - em conjunto com Evadin Holding Ltda, possuindo, em conjunto, mais de 51% (cinquenta e um por cento)
de Evadin Indústrias Amazônia S/A;
- 7. Remetido o feito à origem, por meio do Memorando 054/2012/DIORT/DEINF-SPO/SRRF08/RFB/MF-SP, de
16/03/2012, foi solicitado à Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC) que contatasse o
Departamento de Gestão de Fundos de Investimentos (DGFI) para informar se a Recorrente - sob o CNPJ n°
90.400.888/0001-42 (Banco Santander (Brasil) S/A), quando o correto seria o CNPJ n° 61.411.633/0001-87
(BANESPA) - teria participado de projeto nas regiões incentivadas, dentro das condições exigidas pela MP
2.145/01, sendo que a resposta negativa veiculada no Memo 225/2012 RFB/CODAC/COBRA/DIPEJ, de
10/05/2012;
- 9. Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, acompanhada de provas do seu
efetivo enquadramento no artigo 9o da Lei 8.167/91, uma vez que (i) para fins do FINAM, detém 5% (cinco por
cento) de Evadin S/A e, em conjunto com Evadin Holding Ltda., detém mais de 51% (cinquenta e um por cento) do
capital votante de Evadin S/A, sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional; e (ii) para fins do FINOR, detém, isolada e conjuntamente
com Primo Schincariol S/A, nessa ordem, 10,03% (dez inteiros e três centésimos porcento) e mais de 51%
(cinquenta e um por cento) do capital votante de Primo Schincariol do Nordeste, sociedade esta titular de
empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento
regional.
- 11. No entendimento da D. DRJ/SP1, seria aplicável à Recorrente o limite mínimo de 20% estabelecido no § 2o ,
do art. 9o, da Lei 8.167/91, de participação no capital votante de Evadin S/A e de Primo Schincariol do Nordeste,
para que fizesse jus ao Incentivo Fiscal, o qual não teria sido observado, por sua participação em tais companhias
montar apenas 5% e 10,03%, respectivamente. 12. Ocorre que, tal entendimento não merece prosperar, haja vista
que tal limite de 20% (vinte por cento) não se aplica à Recorrente, sendo certo que suas participações em 5% e
10,03% em Evadin S/A e de Primo Schincariol do Nordeste, respectivamente, atendem ao disposto no § 4o, do art.
9o, da Lei 8.167/91, bem como no art 1o da Lei 9.808/96, conforme devidamente comprovado nestes autos, razão
pela qual deve ser reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de que se reconheça, definitivamente, o direito da
Recorrente ao Incentivo Fiscal.
- 16. Embora, a Recorrente (BANESPA) tenha sido sucedida pelo Banco Santander (Brasil) S/A, o Incentivo Fiscal
em tela refere-se a período anterior a tal sucessão, pelo que tal consulta deveria ter sido formulada sob o CNPJ da
Recorrente (i.e., 61.411.633/0001-87) e não sob o CNPJ 90.400.888/0001-42.
- 18. Com efeito, a própria DRJ/SP1 já reconheceu a participação da Recorrente em projetos aprovados nos termos
do art. 9o da Lei 8.167/91, conforme acórdão 16-40.098, lavrado nos autos do PA 16327.000916/2006-11, em
29/06/2012;
- 19. A corroborar o equívoco do Memo 225/2012RFB/CODAC/COBRA/DIPEJ, de 10/05/2012, veja-se que este
faz referência ao ano-calendário de 2003, enquanto que o Incentivo Fiscal em tela versa sobre o ano-calendário de
2002, conforme, aliás, consta corretamente consignado na ementa do v. acórdão recorrido;
- 31. Ao contrário do alegado pela D. DRJ/SP1, a Resolução SUDAM 9.268/99 consigna expressamente a
aprovação do Empreendimento de que é titular Evadin Indústrias Amazônia S/A, consistente na produção de
telefones celulares e aparelhos de vídeo, com caráter de interesse para o desenvolvimento da Amazónia. 32. Ou seja,
o Empreendimento de titularidade de Evadin Indústrias Amazônia S/A enquadra-se na exigência do art. 9o, § 4o, da
Lei 8.167/91, haja vista que foi reconhecido pela SUDAM como estruturador para o desenvolvimento regional,
como se verifica na Resolução SUDAM 9.268/99;
- 35. Veja-se que, no controle considerado conjuntamente, mínimo de 51% (cinquenta e um por cento), deve ser
observada a soma da participação no capital votante de todas as pessoas jurídicas e grupos econômicos envolvidos.
- 41. Ainda, a D. DRJ/SP1 pôs em questão a participação da Recorrente em Evadin S/A com base no Contrato de
Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas, especialmente acerca de cláusulas que limitariam a condição de sócio da
Recorrente, e, consequentemente, desqualificariam o seu enquadramento no art. 9o da Lei 8.167/91; (...)
- 42. Ocorre que, a Lei 8.167/91, ao tratar dos limites e condições operacionais dos Fundos de Investimentos
Regionais, não dispôs sobre qualquer restrição, ou condição, para fruição do Incentivo Fiscal, subordinadas à
percepção de dividendos e outros rendimentos do acionista decorrente de sua participação no capital da Sociedade
Titular de Empreendimento. (...);
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

- 51. Outrossim, ressalte-se que a Recorrente também se enquadra no disposto art. 1o da Lei 9.808/96, uma vez que
o Empreendimento de Evadin S/A consiste na produção de telefones celulares, o que pode ser considerado como
empreendimento de infraestrutura na área de telecomunicações.
- 53. Data venia, esta afirmação não merece prosperar. A redação do art. no art. 1o, caput, e § 30, da Lei 9.808/96,
expressamente dispõe quais são os projetos de infraestrutura; são eles: energia, telecomunicações, transportes,
abastecimento de água, produção de gás e instalação de gasodutos, e esgotamento sanitário.
- 54. Ainda que se entendesse que a atividade de produção de telefonia celular não estaria abarcada no conceito de
infraestrutura, há de se notar que a redação do art. 9o, §4°, da Lei 8.167/91, expressamente esclarece "(...) bem como
aos considerados estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo (...)".
- 55. Por sua vez, a Resolução 7.077/91, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia ao regular os
incentivos fiscais, incluindo o FINAM e sua aplicação de recursos, assim dispôs sobre as atividades econômicas de
interesse para o desenvolvimento da Amazônia: (...).
- 57. Veja que em ambos os cenários, i.e., empreendimento na área de infraestrutura de telecomunicações e projetos
considerados estruturadores para o desenvolvimento regional, também se aplicaria o limite individual de 5% no
capital votante da empresa titular do empreendimento, como se verifica no art. 1o, caput, e § 3o, da Lei 9.808/96 (...);
- 64. Da mesma forma, a Recorrente faz jus à Opção-FINOR, na forma do art. 9o da Lei 8.167/91.
- 65. De início, cumpre trazer ao conhecimento dos Ilustres Julgadores, o v. acórdão 16-40.098, de lavra da C. 10a
Turma da DRJ/SP1 (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), que reconheceu o direito do Banco Santander
(Brasil) S/A de aplicar parcela do IRPJ no FINOR, em vista do seu claro enquadramento no art. 9o, §4°, da Lei
8.167/91.
- 66. No que importa ao presente caso, a C. 10 a Turma da DRJ/SP1 reconheceu que a Recorrente (i.e., BANESPA)
detém pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da
economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, conforme disposto no art.
9o da Lei n° 8.167/91, também naquele caso representado por Primo Schincariol do Nordeste,

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Portanto,
dele conheço.
Nulidade
Preliminarmente, argui a Recorrente nulidade no Despacho Decisório (e-fl. 325)
que se baseou em consulta em CNPJ de pessoa jurídica diversa (90.400.888/0001-42), e não no
seu (61.411.633/0001-87), a fim de se verificar o enquadramento da Recorrente no art. 9o da Lei
n. 8.167/91. Explica que embora, a Recorrente (BANESPA) tenha sido sucedida pelo Banco
Santander (Brasil) S/A, o Incentivo Fiscal em tela refere-se a período anterior a tal sucessão, pelo
que tal consulta deveria ter sido formulada sob o CNPJ da Recorrente (i.e., 61.411.633/0001-87)
e não sob o CNPJ 90.400.888/0001-42.
Verificamos que a fim de se averiguar o direito de aplicação no investimento
(Finor/Finam) para o ano calendário 2002, nos autos deste processo 16327.000919/2006-54, no
qual o interessado era o Banespa (CNPJ 61.411.633/0001-87), a incorporadora - Santander foi
intimada em 17/02/2012 (e-fl. 319) a apresentar declaração “informando quanto ao
enquadramento ou não do interessado conforme disposições do art. 9o da lei n. 8.167/91”.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Mesmo havendo no corpo da intimação a referência ao processo
16327.000919/2006-54, no qual o interessado era o Banespa (CNPJ 61.411.633/0001-87), a
incorporadora – Santander informou na declaração o seu CNPJ (90.400.888/0001-42):

O direito à aplicação de parte de seu IRPJ em empreendimento, na forma do art.
9o da lei n. 8.167/91, é assegurado pelas Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos
Operadores dos fundos de desenvolvimento regionais às pessoas jurídicas ou grupos de empresas
coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do
capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo
Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional.
Ou seja, é a pessoa jurídica interessada que elege qual (ou quais) pessoa(s)
jurídica(s) participantes do grupo, ou ela própria isoladamente, detém pelo menos cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento citado. Como a
interessada apontou o CNPJ 90.400.888/0001-42, a este foi direcionada a consulta. Logo, não há
a nulidade requerida.
Observo que em se tratando de pedido de revisão de ordem de incentivos fiscais
(PERC) o ônus na apresentação de provas quanto ao direito pretendido pela contribuinte recai
sobre a própria. Desta forma, a instrução perpetrada pela Recorrente, que se deu nestes autos,
para a comprovação do direito de aplicação no investimento (Finor/Finam) para o ano calendário
2002, nos autos deste processo 16327.000919/2006-54, a partir da manifestação de
inconformidade, foi o de tentar comprovar que o interessado Banespa (CNPJ 61.411.633/0001-
87) detinha tal de direito de aplicação em 2002. Ou seja, considero superada pela própria
Recorrente a eventual nulidade que ela própria dera causa.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Mérito
No entendimento da DRJ/SP1, seria aplicável à Recorrente o limite mínimo de
20% estabelecido no § 2o, do art. 9o, da Lei 8.167/91, de participação no capital votante de
Evadin S/A e de Primo Schincariol do Nordeste, para que fizesse jus ao Incentivo Fiscal, o qual
não teria sido observado, por sua (pretensa) participação em tais companhias montar apenas 5%
e 10,03%, respectivamente.
Defende a Recorrente que tal entendimento não merece prosperar, haja vista que
tal limite de 20% (vinte por cento) não se aplicaria à Recorrente, pois acredita que suas
participações em 5% e 10,03% em Evadin S/A e de Primo Schincariol do Nordeste,
respectivamente, atenderiam ao disposto no § 4o, do art. 9o, da Lei 8.167/91, bem como no art 1o
da Lei 9.808/96, razão pela qual deveria ser reformado o v. Acórdão ora recorrido, a fim de que
se reconhecesse o direito da Recorrente ao Incentivo Fiscal.
Segundo a legislação de regência da matéria, a opção para aplicação em
Investimentos Regionais ficou extinta a partir de 2 de maio de 2001 para as pessoas jurídicas que
não se enquadrem no art. 9o da Lei no 8.167, de 1991 (MP no 2.19914, de 2001, art. 4o; e MP no
.2.145, de 2001, art. 50, XX, atuais MP no 2.1565, de 2001, art. 32, XVIII, e no 2.1575, de 2001,
art. 32, IV). Desde a edição da Medida Provisória no 2.058, de 23/08/2000 (DOU de 24/08/2000)
sucessivamente reeditada até a edição da MP 2199-14, de 24/08/2001, o artigo art. 9o da Lei no
8.167, de 16 de janeiro de 1991, assim prescreve:
Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.19914, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.19914,
de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
§ 4o Relativamente aos projetos de infraestrutura, conforme definição constante do
caput do art. 1o da Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999, bem como aos considerados
estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder
Executivo, tomando como base os planos estaduais e regionais de desenvolvimento, o
limite de que trata o § 2o deste artigo será de cinco por cento. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 5o O disposto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999, será realizado somente na
forma deste artigo ou, excepcionalmente, em composição com recursos do art. 5o desta
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Lei, mediante subscrição de debêntures conversíveis em ações, a critério do Ministério
da Integração Nacional. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 6o Excepcionalmente, apenas para os casos de empresas titulares dos projetos
constituídas na forma de companhias abertas, serão mantidas as regras vigentes no
inciso II do § 2o do art. 1o da Lei no 9.808, de 1999. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja
maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
física ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 8o Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste artigo deverão comprovar
capacidade de aportar os recursos necessários à implantação do projeto, descontadas as
participações em outros projetos na área de atuação das extintas SUDENE e SUDAM,
cujos pleitos de transferência do controle acionário serão submetidos ao Ministério da
Integração Nacional, salvo nos casos de participação conjunta minoritária, quando
observada qualquer das condições previstas no § 9o (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 9o A aplicação dos recursos das pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas
que se enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001)
I quando o controle acionário ocorrer de forma isolada, sob a modalidade de ações
ordinárias ou preferenciais, observadas as normas das sociedades por ações; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
II nos casos de participação conjunta minoritária, sob a modalidade de ações ou
debêntures conversíveis em ações. (Incluído pela Medida Provisória no 2.19914, de
2001)
§ 10. O Ministério da Integração Nacional poderá, excepcionalmente, autorizar o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida nos §§ 2o, 4o e 6o,
deduzidos os compromissos assumidos em outros projetos já aprovados pelas extintas
SUDENE e SUDAM, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma estabelecida
neste artigo, desde que a nova participação acionária minoritária venha a garantir os
recursos de incentivos anteriormente previstos, em substituição às deduções de pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas que: (Incluído pela Medida Provisória no
2.19914, de 2001)
I esteja em processo de concordata, falência ou liquidação; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001) (Vide Medida Provisória no 2.21637, de 31.8.2001)
II não tenha apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois últimos
exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os compromissos
assumidos por ocasião da aprovação do projeto, com base em parecer técnico da
Secretaria-Executiva da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional
extinta. (Incluído pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 11. Nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica titular de
participação acionária, o direito à utilização do incentivo, na forma estabelecida neste
artigo, será automaticamente transferido à pessoa jurídica sucessora, que deverá manter
o percentual de que tratam os §§ 2o, 4o e 6o deste artigo. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 12. Os recursos deduzidos do imposto sobre a renda para aplicação em projeto
próprio, conforme estabelecido neste artigo, deverão ser aplicados até 31 de
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

dezembro do segundo ano subseqüente ao ano-calendário a que corresponder a opção,
sob pena de reversão ao Fundo respectivo com a correspondente emissão de quotas em
favor do optante. (Incluído pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 13. O prazo de que trata o § 12 poderá ser prorrogado, a critério do Ministério da
Integração Nacional, quando a aplicação dos recursos estiver pendente de decisão
judicial ou administrativa. (Incluído pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
§ 14. A aplicação dos recursos na modalidade prevista neste artigo não poderá
ultrapassar sessenta por cento do valor do investimento total previsto no projeto ou,
excepcionalmente, setenta por cento para o caso de projetos de infraestrutura, a critério
do Ministério da Integração Nacional, obedecidos aos limites de incentivos fiscais
constantes do Calendário de Inversões e Mobilização de Recursos Aprovado. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
Detenção de 5% do capital votante de sociedade Evadin Indústrias Amazônia S/A
No caso, a contribuinte defende que pertence ao Grupo (de empresas coligadas)
Santander que deteria 5% (cinco por cento) do capital votante da empresa “Evadin Indústrias
Amazônia S.A.” (empresa de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento da Amazônia).
A DRJ julgou que não merece prosperar o argumento da interessada de que se
enquadraria no disposto art. 1o da Lei n° 9.808/99, uma vez que o Empreendimento da Evadin
Indústrias Amazônia S/A consiste na produção de telefones celulares, o que, segundo a DRJ, não
pode ser considerado como empreendimento de infraestrutura na área de telecomunicações
(como sustenta a Recorrente).
Concordo com a DRJ, que fundamenta que a produção de telefone celular não está
inserido no conceito de infraestrutura (art. 1o da Lei n° 9.808/99) na área de telecomunicações.
Exemplifica a DRJ:
Aliás, o aparelho celular produzido pela Evadin para poder funcionar na Amazônia
precisa de infraestrutura pertinente à rede de telecomunicações (redes de transmissão,
antenas retransmissoras instaladas, toda a gama de aparato para operações via satélites,
etc...), mas, frise-se, a produção de celulares com tal infraestrutura não se confunde.
Porém, o § 4o art. 9o da Lei no 8.167/1991, acima reproduzido, prescreve o limite
cinco por cento para os projetos de infraestrutura, bem como aos projetos considerados
“estruturadores para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo”.
Decerto, para que se considere justificada a dupla prescrição, “infraestrutura” difere de “projetos
considerados estruturadores para o desenvolvimento regional”. A Recorrente defende a
subsunção nesta última prescrição, nos seguintes termos:
54. Ainda que se entendesse que a atividade de produção de telefonia celular não estaria
abarcada no conceito de infraestrutura, há de se notar que a redação do art. 9o, § 4°, da
Lei 8.167/91, expressamente esclarece "(...) bem como aos considerados estruturadores
para o desenvolvimento regional, assim definidos pelo Poder Executivo (...)".
55. Por sua vez, a Resolução 7.077/91, da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia ao regular os incentivos fiscais, incluindo o FINAM e sua aplicação de
recursos, assim dispôs sobre as atividades econômicas de interesse para o
desenvolvimento da Amazônia:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

É plausível que os projetos cujas atividades econômicas são de “interesse para o
desenvolvimento sustentável da Amazônia” possam ser considerados como “estruturadores para
o desenvolvimento regional”, assim admitindo que o termo “estrutura” não tenha o mesmo
significado que o de infraestrutura do art. 1o da Lei n° 9.808/99. Desta forma, entendo que se
aplica o percentual de 5% para o projeto que pretende a fabricação de telefones celulares,
conforme disposto na Resolução 7.077/91, da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia ao regular os incentivos fiscais, incluindo o FINAM.
Mas, no caso concreto, concordo com a DRJ que entendeu descaracterizado a
detenção do percentual (de 5% do capital votante de sociedade titular de empreendimento,
requerida pelo Art. 9o da Lei no 8.167/1991) devido a cláusula restritiva de direito de sócio que
consta do “Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas” cuja cópia encontra-se às fls.
360/362 e que lhe faria prova desta condição de detenção. Nos termos da DRJ:
18. Ademais, a participação do Grupo (a que a interessada diz pertencer) no capital
social da empresa “Evadin Indústrias Amazônia S.A.” é questionável, isto porque o
“Contrato de Mútuo de Ações Ordinárias Nominativas” cuja cópia encontra-se às fls.
360/362 e que lhe faria prova desta condição, possui cláusula restritiva de direito de
sócio, conforme se extrai do parágrafo segundo da cláusula segunda do referido
contrato:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em razão do mútuo ora ajustado, a MUTUARIA exercerá,
durante sua vigência, todos os direitos inerentes à qualidade de acionista que lhe é
conferida pela transferência das ações objeto do presente contrato, com exceção dos
dividendos, bonificações em dinheiro, bem como a concorrência em todos os eventos
qualificados como de distribuição de resultados, que serão imediatamente transferidos
à MUTUANTE. A mutuante se responsabilizará por todos os tributos incidentes nesta
transferência. (grifo acrescentado)
18.1. Também o Acordo entre acionistas à fl. 367/370 contém cláusula restritiva de
direto a sócio. Veja-se a Cláusula 3a alínea “b”:
b) a INVESTIDORA [Banco do Estado de São Paulo S.A. BANESPA] cede à
CONTROLADORA [Evadin Holding Ltda] o direito de preferência à aquisição das
ações que proporcionalmente lhe couberem; (grifo acrescentado)
18.2. Ora, consoante art. 109, incisos I e IV, da Lei no 6.404, de 1976, abaixo
reproduzido, fica demonstrado que tais cláusulas estão a ferir os direitos inerentes à
condição de sócio:
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia-geral poderão privar o acionista dos
direitos de:
I participar dos lucros sociais;
II participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

III fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
IV preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos
artigos 171 e 172;
V retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
§ 1o As ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares.
§ 2o Os meios, processos ou ações que a lei confere ao acionista para assegurar os seus
direitos não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembleia-geral.
§ 3o O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e
a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários,
poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que
especificar.(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
19. Com efeito, é inoponível ao Fisco, para fins de gozo de incentivo fiscal, o contrato
de mútuo de ações firmado entre a contribuinte manifestante e a sócia majoritária de
empresa de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o
desenvolvimento da Amazônia, em que não se encontra configurada a participação
efetiva da manifestante, ou do grupo a que pertença, no empreendimento, na medida em
que os direitos inerentes à condição de sócio não lhe foram assegurados e o contrato
estaria a visar única e exclusivamente o usufruto de benefício fiscal.
Mesmo que entendêssemos comprovado a detenção de 5% do capital votante da
“Evadin Indústrias Amazônia S.A.” pela Recorrente (e este é o percentual individual mínimo a
ser comprovado pela Recorrente Banespa, conforme entendemos da previsão do caput do art. 9o
da Lei no 8.167/1991), faltaria no mínimo 46% de ações a serem comprovadas como detidas pelo
grupo de pessoas jurídicas coligadas, conforme prevê o art. 9o da Lei no 8.167/1991.
Afirma ainda a Recorrente que a Evadin Holding Ltda possuiria 60,00% (sessenta
por cento) das ações com direito a voto da Evadin Indústrias Amazônia S/A, conforme se
verificaria no Acordo entre Acionistas da Evadin Indústrias Amazônia S/A. (fls. 367/370–
“ACORDO ENTRE ACIONISTAS EVADIN INSÚSTRIA AMAZÔNIA S.A.”).
Mas, destaque-se que o único documento referenciado nas peças de defesa como
comprovante do fato da interessada pertencer ao Grupo Santander é o organograma acostado às
fls. 358.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Tomando o texto do § 7o do art. 9o citado “§ 7o Consideram-se empresas
coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja maioria do capital votante seja
controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa física ou jurídica, compreendida
também, esta última, como integrante do grupo. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.19914, de 2001)” temos que deveria estar comprovado o controle de Banespa (e também
Evadin Holding Ltda) pela mesma pessoa jurídica. O que não foi feito. Tal falta de comprovação
refere-se inclusive à hipótese em que o controle seja efetuado por entidade domiciliada no
exterior.
Adicione-se que, com atenção ao disposto no art. 111 do CTN, que prescreve
interpretação restritiva para legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário e outorga de isenção, entendemos que o termo “pessoa jurídica” refere-se a
empresa nacional, e não entidade domiciliada no exterior, conforme distinção no art. 17 da
Instrução Normativa RFB no 1470, de 30 de maio de 2014:
Art. 17. A inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no exterior exclusivamente para
realizar aplicações no mercado financeiro ou de capitais decorre automaticamente do
seu registro na CVM como investidor não residente no País, na forma prevista na
Instrução Normativa CVM no 325, de 27 de janeiro de 2000, vedada a apresentação da
solicitação de inscrição em unidade cadastradora do CNPJ.
Parágrafo único. A inscrição no CNPJ obtida na forma prevista no caput é destinada,
exclusivamente, à realização das aplicações nele mencionadas.
A respeito do alegado pela Recorrente que a própria DRJ/SP1 já reconheceu a
participação da Recorrente em projetos aprovados nos termos do art. 9o da Lei 8.167/91,
conforme acórdão 16-40.098, lavrado nos autos do PA 16327.000916/2006-11, em 29/06/2012,
merece destaque que o citado processo trata de pleito de aplicação do IRPJ devido pela pessoa
jurídica CNPJ 90.400.888/0001-42 (Banco Santander (Brasil) S. A.), e nestes autos trata-se de
aplicação do IRPJ devido pela pessoa jurídica CNPJ 61.411.633/0001-87 (Banespa), no ano
2002, em que tratavam-se de pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tratam-se de pleitos diferentes e
que devem ser analisados em processos sem vinculação de dependência, mesmo que haja provas
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

comuns, considerando-se o poder/dever de apreciação fundamentada das provas deste julgador
(conforme art. 29 do Decreto 70.235/72: “Na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção...”).

Detenção de 10,03% do capital votante de sociedade Primo Schincariol do Nordeste
Trata-se (também) de opção de destinar parte do IRPJ ao FINOR (Opção-FINOR)
e ao FINAM (Opção-FINAM) realizada nos termos do art. 9o, da Lei 8.167/91, tendo em vista
que, à época da Opção, a Recorrente, à época BANESPA, alega que detinha participação de
10,03% (dez inteiros e três centésimos por cento) do capital votante de Primo Schincariol
Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Nordeste S/A ("Primo Schincariol do Nordeste") –
sociedade titular de empreendimento de setor da economia considerado, Poder Executivo
prioritário para o desenvolvimento regional e, em conjunto com Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes S/A (Primo Schincariol S/A), deteria mais de 51% (cinquenta e um por
cento) de Primo Schincariol do Nordeste.
Aplica-se a mesma interpretação legal descrita no item anterior (Evadim S. A.).
Em particular, destaque-se que no Instrumento Particular de Consolidação de Subscrição de
Ações Ordinárias Nominativas e Outras Avenças (e-fls. 372 e ss) percebe-se claramente que a
interessada (Banespa) no mesmo documento o Banespa subscreve 10% do capital de Primo
Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S/A (Primo Schincariol S/A) e compromete-se
a comprar de volta a mesma participação, evidenciando-se a restrição do direito de sócio contida
no item anterior (Evadim S. A.)

Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.162 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000919/2006-54

Fl. 549
DF CARF MF
Original